Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, POR DUAS VEZES, E DE DOCUMENTO PARTICULAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 28-A, § 10o, do CPP, descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, impõe-se a sua rescisão, não constituindo direito subjetivo da apelante a oferta de nova proposta pelo Ministério Público, principalmente quando o acordo firmado restou injustificadamente infringido.
2. A materialidade e autoria dos delitos de uso de documento público falso, por duas vezes, e de uso de documento particular falso, imputados a ré, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo depoimento do funcionário do banco e pelo laudo pericial, além da confissão, não se havendo falar em insuficiência probatória ou atipicidade do fato.
3. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do acusado.
4. Recurso parcialmente conhecido, rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. Pena reduzida de ofício.